Tribunal: TJMT
Processo: 1015567-03.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015567-03.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CENTRUS CENTRAIS FRIGORIFICAS DO CENTRO OESTE S/A - CNPJ: 08.665.111/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIO CESAR LENTCH PAWLINA - CPF: 537.484.251-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO MARGATO SALAZAR - CPF: 550.008.861-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA MARA LEITE CAVALCANTE - CPF: 487.279.541-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA HELENA MARGATO SALAZAR - CPF: 096.155.698-60 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINA ARAUJO PAWLINA - CPF: 633.273.922-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - CPF: 047.976.141-88 (ADVOGADO), MELHORAMENTOS AGROPECUARIOS TAPURAH LTDA - CNPJ: 01.268.184/0001-38 (EMBARGANTE), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
.
SUSPENSÃO PROCESSUAL DECORRENTE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL
.
ATUAÇÃO DO CREDOR DEMONSTRADA
.
INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS
.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO
.
INVIABILIDADE
.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento
ao
recurso, mantendo decisão que afastou a ocorrência da prescrição intercorrente. A embargante sustenta omissão e contradição no julgado, por não analisar de forma específica o período de 2012 a 2015 quanto à ausência de diligência útil por parte do exequente, além de aplicar dispositivo legal posterior à época dos atos processuais. Requer o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão por não analisar especificamente o intervalo entre 2012 e 2015 quanto à prescrição trienal; (
ii
) verificar se houve contradição ao aplicar o art. 921, § 4º-A, do CPC/2015, dispositivo incluído posteriormente à prática dos atos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam apenas suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão embargado enfrentou a tese da prescrição intercorrente de forma clara, reconhecendo que a decisão judicial proferida em 2016, ainda que equivocada quanto ao efeito suspensivo dos embargos à execução, teve eficácia para suspender o feito e obstar o curso da prescrição.

Foram analisadas as diligências processuais do exequente, inclusive manifestações e requerimentos de prosseguimento, bem como a constrição de bens mais recente, apta a interromper o prazo prescricional.

A ausência de exame pormenorizado do período de 2012 a 2015 não configura omissão, pois a decisão apreciou os marcos interruptivos e suspensivos da prescrição com base nos elementos relevantes do processo.

A referência ao art. 921, § 4º-A, do CPC/2015 foi utilizada apenas como reforço interpretativo, sem constituir fundamento exclusivo da decisão, não configurando contradição com o princípio do
tempus
regit

actum
.

A jurisprudência do STJ, inclusive com base na Súmula 106, afasta a prescrição intercorrente quando a paralisação decorre de entraves processuais ou de atos do juízo, como ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A decisão judicial de suspensão da execução, ainda que baseada em premissa equivocada, possui eficácia para obstar o curso da prescrição.

A ausência de análise pormenorizada de determinado período não configura omissão quando o acórdão examina os marcos relevantes à luz dos autos.

A menção a norma superveniente não configura contradição se utilizada apenas como reforço argumentativo e não como fundamento decisório exclusivo.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que

negou provimento ao Recurso
mantendo integralmente a decisão agravada que afastou a ocorrência da prescrição intercorrente.

A
embargante alega
o acórdão incorreu em relevante omissão ao deixar de enfrentar, de forma específica e analítica, referente à ocorrência de prescrição trienal entre os anos de 2012 e 2015.

Argumenta que
o
embargado
não promoveu qualquer medida útil ou eficaz durante esse intervalo, e que o feito permaneceu inativo, o que, à luz do art. 206, §3º, VIII do Código Civil e do art. 70 do Decreto 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), caracterizaria a prescrição intercorrente trienal.

Defende que
o acórdão apenas valorou manifestações processuais ocorridas após 2016, quando foi proferida equivocada decisão judicial de suspensão da execução, sem observar que esta decisão se deu apenas em 22/09/2016 — ou seja, após a consumação do prazo prescricional.

A
ponta omissão quanto à inércia do exequente em adotar medida judicial eficaz para afastar o entendimento equivocado da suspensão da execução, o que inviabilizaria a aplicação do artigo 921, §4º-A, do CPC (incluído pela Lei n. 14.195/2021), em razão da preexistência de paralisação não justificada desde 2016, sendo o
processo mantido em arquivo por mais de quatro anos, de 26.08.2020 a 28.01.2025.

Sustenta ainda que o acórdão incorre em contradição ao reconhecer que os atos processuais devem ser regidos pela lei vigente à época de sua prática (tempus
regit

actum
), citando o REsp n. 1064412/SC, mas ao mesmo tempo aplica dispositivo legal introduzido posteriormente (art. 921, §4º-A, CPC), em flagrante inconsistência com o próprio raciocínio jurídico adotado.

Por fim, requer que:

“sejam providos os embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, atribuindo-se os efeitos infringentes, a fim de reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução, nos termos do art. 924, V do CPC.”.

Sem manifestação d
o
embargad
o
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O
acórdão embargado enfrentou com clareza a tese da prescrição intercorrente e indicou expressamente que os autos permaneceram suspensos por decisão judicial datada de 2016, ainda que baseada em premissa equivocada sobre a existência de efeito suspensivo nos embargos à execução.

O ponto central da decisão foi justamente o reconhecimento da eficácia processual dessa decisão judicial de suspensão — ainda que errônea — como elemento apto a obstar o curso do prazo prescricional.

De igual modo, restou analisada a atuação processual do credor ao longo do trâmite da execução, com destaque para as manifestações dirigidas ao juízo de origem, requerimentos de prosseguimento e, mais recentemente, a efetiva constrição de bens, apta a interromper o prazo prescricional
.

O fato de o acórdão não ter analisado de forma isolada e pormenorizada o período de 2012 a 2015, conforme pretendia a parte embargante, não configura omissão apta a justificar
aclaratórios
. Houve apreciação processual pertinente, com ênfase nos marcos interruptivos e suspensivos da prescrição intercorrente, consideradas as peculiaridades da suspensão judicial determinada em 2016 e as diligências adotadas pelo exequente.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao assentar que diligências judiciais frustradas ou a paralisação do feito por atos do juízo não configuram inércia apta a atrair a prescrição intercorrente. A Súmula 106 do STJ também afasta tal reconhecimento quando a paralisação decorre de entraves inerentes à marcha processual, o que restou adequadamente considerado no acórdão embargado.

Além disso, a
menção ao art. 921, § 4º-A, serviu apenas para reforçar, sob ótica sistemática, o entendimento segundo o qual a efetiva constrição de bens, recentemente determinada, possui efeito interruptivo do prazo prescricional.

Desse modo
, inexiste qualquer obscuridade ou erro material que comprometa a clareza ou a coerência lógica da decisão colegiada. Em verdade, os embargos intentam rediscutir matéria já decidida com base na valoração das provas e dos fatos processuais, o que não se compatibiliza com a estreita via dos
aclaratórios
.

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum
dos vícios a que alude o art.
1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025